Tribunal: TJSP
Processo: 1034034-97.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Servidores públicos estaduais - Gratificação de Gestão Educacional para os integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério - Procedência - Determinado o cálculo da correção monetária e dos juros de mora pela Lei 11.960/09 - Recurso extraordinário - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão,

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Servidores públicos estaduais - Gratificação de Gestão Educacional para os integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério - Procedência - Determinado o cálculo da correção monetária e dos juros de mora pela Lei 11.960/09 - Recurso extraordinário - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe 20.11.2017 - Adequação do aresto com relação aos consectários legais, de acordo com o decidido nos Temas no 810, pelo STF e no 905, pelo STJ - Mantido o acórdão no que tange ao mérito - Retratação operada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1034034-
97.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ENEIDA DE
CARVALHO DOS SANTOS, ANA CRISTINA MORAL, CAROLINA MARIA DE
OLIVEIRA E SILVA, PAULO FORTES FILHO, REGINA CELI CORTES GOMES DE
SA, OSMAR BARROS, ORLANDO MORAL, NEUSA LIPPI, NEIDE DE RUSSI COLI,
MARIA DIVANI NOBRE DE PAULA, MARIA DEL CARMEN CUCINOTO, MARIA
APARECIDA SALES FERREIRA, MARIA APARECIDA DE ALMEIDA, LIA
JAMBEIRO DE OLIVEIRA, LEILA APPARECIDA FERRAZ DE CAMARGO, LAURA
FERREIRA DA SILVEIRA, JULIA PINZI PEREIRA, JOAO RODELLA, IZAIAS DOS
SANTOS, GISELLE DE CASTRO NOGUEIRA, FARLY ARLETTE ARMANI,
ETELVINA FIUZA, ENEAS MENDES, EMILIA DE SOUZA CASELLA, ELIZABETH
MANRIQUE
MORENO,
DIOGO
AGUILA
MARTINS,
DALVA
RANAZZI
LIBERATTI, CLEIDE THERESINHA MOLINARI, SONIA MARIA HORTENSIA
ANGULO e VERA TEREZINHA BISSOLI GOMES, é apelado SÃO PAULO
PREVIDENCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do artigo 1.040,
II, operaram retratação do acórdão de fls. 243/253 para os fins que constarão do
acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034034-97.2015.8.26.0053 -Voto no 30150 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1034034-97.2015.8.26.0053
APTE. : PAULO FORTES FILHO E OUTROS
APDA. : SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
COMARCA: SÃO PAULO - 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA : CYNTHIA THOMÉ
VOTO No: 30150
EMENTA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Servidores públicos
estaduais - Gratificação de Gestão Educacional para os
integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério - Procedência - Determinado o cálculo da correção
monetária e dos juros de mora pela Lei 11.960/09 - Recurso
extraordinário - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do
CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo
em vista o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no
810, STF, DJe 20.11.2017 - Adequação do aresto com relação aos
consectários legais, de acordo com o decidido nos Temas no 810,
pelo STF e no 905, pelo STJ - Mantido o acórdão no que tange ao
mérito - Retratação operada.
RELATÓRIO Trata-se de ação ajuizada por servidores públicos
aposentados do quadro do magistério da Secretaria da Educação do Estado de
São Paulo contra a São Paulo Previdência - SPPREV, objetivando o recebimento
da Gratificação de Gestão Educacional GGE, instituída pela Lei Complementar
Estadual no 1.256/2015, já concedidos aos da ativa.
A r. sentença de fls. 193/197, de relatório adotado, julgou
improcedente a ação e condenou os autores ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 250,00, para cada um.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 205)
O acórdão de fls. 243/253, proferido pela Turma Julgadora
formada por este relator e os eminentes Desembargadores Maria Olívia Alves e
Evaristo dos Santos, integrado pela decisão de fls. 367/372 que acolheu em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034034-97.2015.8.26.0053 -Voto no 30150 - D
3
os embargos de declaração, julgou a ação procedente, para condenar a ré a
estender aos autores a Gratificação de Gestão Educacional GGE, instituída pela
Lei Complementar Estadual no 1.256/15, apostilando-se, pagando as diferenças
vencidas, com reflexos nos quinquênios, na sexta-parte e no 13o salário,
atualizadas a contar da data em que seriam devidas, com a observância da
prescrição quinquenal das parcelas e com juros de mora, contados da citação,
tudo na forma da LF 11.960/09. Condenada, também, a requerida no pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da condenação.
Os autores interpuseram recurso especial a fls. 255/271 e
recurso extraordinário a fls. 331/345, respondido o último a fls. 408/415.
A requerida interpôs recurso extraordinário a fls. 391/406,
respondido a fls. 416/431.
Em razão do julgamento do mérito do RE no 870.947/SE,
Tema no 810, STF, DJe 20.11.2017, com embargos de declaração rejeitados e
sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, a Egrégia
Presidência desta Seção determinou a remessa dos autos a esta Câmara, nos
termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame do acórdão
(fls. 441/442).
FUNDAMENTOS
Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei Federal no 11.960/2009
também para a fase de conhecimento do processo, nos seguintes termos:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento
ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação
jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034034-97.2015.8.26.0053 -Voto no 30150 - D
4
prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os
juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente
os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes”.
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, foram
fixadas as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
(Repercussão Geral - Mérito, Tema 810, RE 870.947, Pleno, j. 20.09.2017).
Impende anotar que esta decisão se tornou definitiva por
julgamento final ocorrido no dia 03/10/2019, sem qualquer modulação de efeitos.
E o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema no 905 dos recursos repetitivos, de
relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, determinou parâmetros para a
fixação da correção monetária e dos juros moratórios nas condenações em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034034-97.2015.8.26.0053 -Voto no 30150 - D
5
da Fazenda Pública (DJe de 20/03/2018).
Outrossim, foi proferida decisão monocrática que negou
seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra referido aresto, por
entender que o julgado está em conformidade com o entendimento do Col.
Supremo Tribunal Federal no Tema no 810 da repercussão geral (DJe
30.10.2019).
Dessa forma, manteve-se incólume a tese anteriormente
fixada, nos seguintes termos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE
A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA." TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem
ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se
em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034034-97.2015.8.26.0053 -Voto no 30150 - D
6
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março
de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta
de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação
com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034034-97.2015.8.26.0053 -Voto no 30150 - D
7
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas
e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos
juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação
da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no
que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A
na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora
são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária
e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação
de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Na hipótese, o acórdão determinou a aplicação da Lei
Federal no 11.960/2009. Contudo, em desconformidade, com o paradigma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034034-97.2015.8.26.0053 -Voto no 30150 - D
8
Supremo Tribunal Federal.
Por conseguinte, devem ser observados os parâmetros
fixados no item 3.1.1 das teses fixadas no julgamento do REsp no 1.492.221/PR
(Tema no 905), bem como a tese do RE 870.947/SE quando do cálculo da
correção monetária e dos juros moratórios, que devem ser fixados com base no
quanto disposto nos julgados.
Cumpre anotar no que tange às questões de mérito, que fica
mantido o acórdão.
Ante o exposto, pelo meu voto, nos termos do artigo 1.040,
II, opero retratação do acórdão de fls. 243/253 para os fins acima.
Devolva-se os autos à E. Presidência da Seção de Direito
Público.
REINALDO MILUZZI
Relator